Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719026-35.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MYRCIA HESSEN DE ARAUJO MILHOMEM, VANUSA LOPES DE ARAUJO, NATHAN HESSEN LOPES DE ARAUJO, ESPÓLIO DE MARIA LOPES DE ARAUJO, ESPÓLIO DE WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida na ação de inventário sob o rito sumário proposta por MYRCIA HESSEN DE ARAUJO MILHOMEM, VANUSA LOPES DE ARAUJO, NATHAN HESSEN LOPES DE ARAUJO, WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA e ESPÓLIO DE MARIA LOPES DE ARAUJO. Na petição de ID no 33963174, o espólio de WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA vem aos autos informar o falecimento do apelado e requerer a alteração do polo passivo da apelação para fazer constar o espólio requerente. Ademais, apresenta os comprovantes de regularidade fiscal dos bens e requer a manifestação do DISTRITO FEDERAL acerca da manutenção do interesse recursal. O DISTRITO FEDERAL informa que não foi demonstrada a regularidade fiscal do espólio, uma vez que o ITCD foi apenas parcialmente recolhido. Afirma que: “Não houve o recolhimento do tributo sobre todos os bens do espólio, bem como a partilha diferenciada, considerando a diferenciação dos quinhões dos herdeiros, fato gerador de novo ITCD sobre o excesso, também não foi quitado. Ademais, existem diversos parcelamentos de débitos relativos a bens do espólio, em curso, que, nos termos do art. 192 do CTN, devem ser quitados, como exige o dispositivo, conforme documentos em anexo...” (ID no 34345323). Assim, sustenta que ainda há interesse recursal e requer o julgamento do apelo. Nesta ocasião, nada a prover. Em consonância com a decisão de ID no 28931315, o feito encontra-se sobrestado até o julgamento do Tema 1.074 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Retornem-se os autos para a Secretaria da 2a Turma Cível para aguardar julgamento. Julgado o REsp. no 1.895.486/DF (Tema 1.074 STJ), voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2022 16:01:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador